Tribunal: TJSP
Processo: 1622382-98.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para compensar a confissão e a reincidência.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, em número de oito, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ser elevadas de 1/8, em razão de ser foragido e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para compensar a confissão e a reincidência.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, em número de oito, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ser elevadas de 1/8, em razão de ser foragido e estar cumprindo pena (fls. 151/155), pois sua personalidade é valorada de maneira negativa, por ser voltado à prática delitiva, tendo-se quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para cada crime. Isso é diferente de considerar o passado do apelante com maus antecedentes. Avaliou-se sua personalidade, de maneira adequada. Na segunda fase, o recorrente confessou integralmente os roubos e é reincidente, em roubo (processo no 0025483-57.2015.8.26.0050, da 21a Vara Criminal da Capital, fls. 161), logo, pode-se compensar a atenuante com a agravante, fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, houve crime continuado, um delito é da mesma espécie que o outro, o último, oitavo, pela maneira de execução, tempo (curto espaço entre um e outro) e local (próximos), pode ser tido como em sequência do primeiro e, pelo número de vítimas, oito (8), pode-se aumentar de 2/3, tendo-se sete (7) anos e seis (6) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Denota periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada, conduta social inapropriada e crença na impunidade. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que ambos reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 247). Deve permanecer no cárcere, pois cometeu 8 roubos, era foragido e é reincidente, dessa forma, solto, prejudicará a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ficou detido durante toda a tramitação, agora seria ilógico ficar livre.